Tribunal: TJSP
Processo: 2212550-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação Condenatória – Sentença que determinou o arbitramento dos honorários advocatícios após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil – Critérios de cálculo dos honorários advocatícios estabelecidos no título executivo, sendo vedada a alteração em sede de cumprimento de sentença, sob pena de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação Condenatória – Sentença que determinou o arbitramento dos honorários advocatícios após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil – Critérios de cálculo dos honorários advocatícios estabelecidos no título executivo, sendo vedada a alteração em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada – Decisão cassada – Recurso provido.